Tribunal: TJDFT
Processo: 0752832-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0752832-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIZABETE NASCIMENTO OLIVEIRA AGRAVADO: EXECUTIVA IMOVEIS LTDA - ME D E S P A C H O A despeito da agravante nominar o presente recurso de “AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE LIMINAR”, requerendo, tão somente ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, não discorreu acerca dos requisitos necessários dispostos no parágrafo único do art. 995 do CPC. Na verdade, descurou-se a agravante de apresentar fundamentação fático-jurídica nesse sentido, limitando-se, como já dito acima, a pugnar pela suspensão da decisão vergastada, até o julgamento definitivo do recurso. Assim, ante a inexistência de pedido de antecipação da tutela recursal ou mesmo de atribuição do efeito suspensivo ao recurso devidamente fundamentado, proceda-se a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator